Tribunal: TJSP
Processo: 0001436-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas – Prisão preventiva revogada pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal alegado já não mais ocorrente – Alvará de soltura expedido - Pedido que se julga prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000656428
ACÓRDÃO
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS DE HABEAS
CORPUS CRIM INAL N.o 0001436-96.2020.8.26.0000, DA COM ARCA DE
SÃO PAULO, EM QUEÉ IM PETRANTE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO E PACIENTE LUAN NERES DE OLIVEIRA.
ACORDAM,
EM 7a CÂM ARA
DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO DO
RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
JULGARAM PREJUDICADA A IM PETRAÇÃO PELA PERDA
DE SEU OBJETO.V.U.
O JULGAM ENTO TEVE A PARTICIPAÇÃO DOS EXCELENTÍSSIM OS
DESEM BARGADORES
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(PRESIDENTE),
FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
SÃO PAULO, 11 DE M ARÇO DE 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEM BARGADOR RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001436-96.2020.8.26.0000
(DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001436-96.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001436-96.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AUTORIDADE JUDICIAL: HELIO NARVAEZ
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE : LUAN NERES DE OLIVEIRA
TODAS AS PARTES PASSIVAS COM PARTICIPAÇÃO NÃO INFORMADO
VOTO N.o 17031
Habeas Corpus
Tráfico de drogas
Prisão preventiva
revogada pelo Juízo de origem - Constrangimento ilegal
alegado já não mais ocorrente Alvará de soltura expedido -
Pedido que se julga prejudicado.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, em favor de Luan Neres de Oliveira, sob a alegação de
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do juízo em
referência.
Em breve síntese, a impetrante alega que a
decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente é desprovida
de fundamentação idônea; que a quantidade de substância
entorpecente apreendida é pequena e caso seja condenado, em
razão da sua primariedade, faria jus ao regime prisional diverso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001436-96.2020.8.26.0000
fechado, tornado a prisão cautelar desproporcional; e que no
presente caso são cabíveis medidas cautelares diversas do cárcere,
requerendo, assim, a concessão da liberdade provisória.
Pedido para a concessão de liberdade
provisória liminar foi indeferido em sede de Plantão Judiciário de
Segunda Instância (fls. 50/52), ratificada por este Relator (fls.
54/55), as informações foram prestadas (fls. 59) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 62/66).
É o relatório.
Conforme consulta realizada no E-SAJ
desta Corte, no dia 13 de fevereiro de 2020 foi revogada a prisão
preventiva do Paciente pelo Juízo de origem.
O
alvará
de
soltura
foi
devidamente
cumprido, não havendo mais que se falar em constrangimento
ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva.
Sendo
assim,
julga-se
prejudicada
a
impetração pela perda de seu objeto.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0001436-96.2020.8.26.0000